Tribunal: TJDFT
Processo: 0009486-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA VÍTIMA IDOSA. SEIS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que a Magistrada a quo afastou a causa de aumento por ser a vítima idosa e aplicou a continuidade delitiva para unificar as penas, carece à Defesa do 2o apelante o interesse de recorrer quanto a esses pontos.
2. Conquanto a vítima tenha manifestado, de forma inequívoca, o desejo de apurar o fato e, considerando que a representação carece de formalidade específica, no caso dos autos, sequer a representação é exigida, considerando a idade da vítima na data do fato (73 anos), nos termos do inciso IV do § 5o do artigo 171 do Código Penal, com a redação determinada pela Lei n.o 13.964/19. Preliminar rejeitada.
3. Para a configuração do crime de estelionato, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
4. In casu, o conjunto probatório formado nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da prática dos crimes de estelionato pelos recorrentes, na medida em que, com intuito de obter vantagem ilícita, se passando por funcionário do banco, induziram a vítima a entregar a um deles o cartão de crédito, a pretexto de ser cancelado por operação não reconhecida pela vítima e, em seguida, efetuaram diversas compras com o cartão da ofendida causando-lhe considerável prejuízo financeiro.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. Na espécie, para avaliar negativamente os antecedentes criminais, foram utilizadas 3 (três) condenações de um dos réus e o entendimento desta Turma Criminal é no sentido de que o fato de o réu registrar mais de uma condenação definitiva por fatos anteriores é fundamento idôneo para o aumento da pena na primeira fase em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
7. Reduzida a pena, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime imputado aos recorrentes, uma vez que, aplicada a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, a prescrição, na espécie, se dá em 04 (quatro) anos, lapso que transcorreu entre a data do recebimento da denúncia (19/02/2018) e a data da publicação da sentença (23/02/2023).
8. Recurso do primeiro apelante conhecido e recurso do segundo apelante parcialmente conhecido e, nessa extensão, rejeitada a preliminar de nulidade suscitada. Recursos parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, por seis vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena do 1o apelante de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 211 (duzentos e onze) dias-multa para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial aberto; reduzir a pena do 2o apelante de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 399 (trezentos e noventa e nove) dias-multa, para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias multa, à razão unitária mínima, alterado o regime do inicial semiaberto para o aberto, mantidos o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena. Em razão da redução da pena, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do fato, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, e 119, todos do Código Penal.